Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708586-55.2020.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: BRUNO KLEBER DANTAS AMORIM, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO ENTREGA. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA CONTRATANTE. RECONHECIDO. JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários, não importando considerar o nível de participação de cada fornecedor, na medida em que a solidariedade implica na sujeição individual ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. 2. Nos termos do artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 do BACEN, que consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” 3. In casu, à época da realização do contrato de encomenda de moeda estrangeira, existia contrato de correspondência no País entre a empresa correspondente e a corretora contratante, devendo esta responder solidariamente pelo descumprimento contratual da transação realizada com o seu contratado. 4. A instituição contratante assume toda a responsabilidade pelo cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas pelo contratado, assim, eventuais descumprimentos contratuais e legais devem ser discutidos pelas empresas em ação regressiva, não cabendo à transferência dos riscos da atividade à consumidora. 5. O prejuízo financeiro suportado pela autora restou comprovado, sendo desnecessário aferir qual das requeridas teria dado causa ao descumprimento, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do CDC. 6. Tratando-se de débito decorrente de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os encargos moratórios devem incidir desde o inadimplemento da obrigação se não houver estipulação contratual ou legislação específica em sentido diverso. Superior Tribunal de Justiça. Artigo 397 do Código Civil. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, a ilicitude do objeto do negócio jurídico descrito nos presentes autos, porquanto se refira à compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura. Defende que não é possível imputar-lhe qualquer responsabilidade pelo inadimplemento do acerto realizado por terceiros, e que o fato de as empresas IEX e J&amp;B terem sido suas correspondentes cambiárias no passado, não as autoriza à realização de negócios jurídicos de objeto ilícito, pois “nada obstante a existência de mandato, o mandatário ficará pessoalmente obrigado se agir no seu próprio nome”. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas em nome doas advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983 e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID. 33344029 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 104, inciso II e 663, ambos do CCB. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Registre-se que, conforme informação prestada pelo Banco Central do Brasil (ID 28738029 – Pág. 2), o vínculo de correspondente cambial perdurou até 22.01.2020, e o contrato intitulado como “Encomenda de Moeda Estrangeira” foi pactuado em 26.12.2019 (ID 28738023 – Pág. 1), portanto, no período em que estava vigente o vínculo entre as empresas. É incontroverso nos autos que a parte autora pagou o valor referente à compra de moeda estrangeira constante do referido contrato, conforme comprovante de transferência eletrônica (ID 28738023), mas que não recebeu os valores prometidos no prazo pactuado. Nessa situação, de acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado(...) Ademais, as alegações de que as empresas IEX e J&amp;B agiram por conta própria, sem observar as disposições contratuais e exercendo práticas ilegais de compra e venda de moeda estrangeira com promessa de entrega em data futura, não são capazes de isentar a apelante de sua responsabilidade. Isso porque as correspondentes agiram em nome da corretora, não podendo o descumprimento contratual ser imputado ao consumidor, ora apelado (...) Assim, verifica-se que a corretora tinha o dever legal e as ferramentas para controlar as atividades praticadas por suas correspondentes. Dessa maneira, se houve o alegado descumprimento contratual e a prática de atos ilegais por parte de seus correspondentes, a empresa apelante deve buscar o ressarcimento em ação regressiva” (ID 29948211) (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983 e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 28738312. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029